Tribunal: TJES
Processo: 5007864-58.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007864-58.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINETE MANETE SANTOS
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5007864-58.2023.8.08.0047

RECORRENTE: MARINETE MANETE SANTOS

RECORRIDAS: ITATIAIA MOVEIS SA e OUTRAS

JUÍZA SENTENCIANTE: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO DE APELAÇÃO DIRECIONADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EXPRESSA DICÇÃO LEGAL. PRECEDENTES DESTA TERCEIRA TURMA RECURSAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS, EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por
MARINETE MANETE SANTOS
em face de
ITATIAIA MOVEIS S A
,
LOJAS SIMONETTI LTDA
,
DASSEG SEGUROS S.A
, na qual narra a parte autora, brevemente, que, em 31/07/2023, adquiriu um FOGÃO VITRUM TIMER 5 BOCAS, COR PRETA na loja da ré SIMONETTI; que o fogão apresentou defeitos, e em novembro de 2023 procurou o PROCON para intermediar uma solução, sem êxito. Pelo exposto, requer a restituição do valor pago, bem como compensação por danos morais.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (ID 9447784), cujo o dispositivo foi o seguinte
:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial para:

a) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagarem ao autor, a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 1.532,18 (mil, quinhentos e trinta e dois reais e dezoito centavos), corrigido monetariamente da data da compra, e juros legais a partir da citação;

b) CONDENAR as demandadas, solidariamente, a pagarem ao requerente, sob a rubrica de indenização por dano moral, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença
.

Irresignada, a autora interpôs Recurso de Apelação (ID

9447785), pugnando a reforma da sentença para majoração dos danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas pelas requeridas aos IDs 9447793, 944774, ocasião em que, suscitaram, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ante a existência de erro grosseiro na interposição da Apelação, quando o correto seria Recurso Inominado. Suscitaram, ainda, inovação recursal, porquanto a recorrente pugna valor diverso do pleiteado na inicial. No mérito, requereram a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

De início, registro que não obstante o despacho de ID 9447791, o juízo de admissibilidade do Recurso Inominado, é feito pelo Relator, juiz membro da Turma Recursal. Aliás, o atual Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente), retirou do juiz de primeiro grau o juízo de admissibilidade do recurso como se constata no §3º do art. 1.010 (verbis):

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.

Ou seja, com o devido respeito à manifestação do juízo “a quo”, cabe apenas à Turma Recursal a realização do juízo de admissibilidade do recurso inominado.

Passo a análise do recurso.

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil a alegação.

Como é de sabença, o juízo de admissibilidade recursal está afeto ao preenchimento dos requisitos
extrínsecos e intrínsecos
de admissibilidade, sob pena de não conhecimento do recurso.

Os requisitos
extrínsecos
estão ligados à tempestividade, ao preparo e à regularidade formal para sua interposição.

Já com relação aos requisitos
intrínsecos
são analisados o cabimento, a legitimidade recursal, o interesse recursal e ausência de fato

Dentro dessa análise, percebe-se que o
Recurso de Apelação com endereçamento ao Tribunal de Justiça
, interposto contra a sentença do Juizado Especial, padece de regularidade formal, eis que tal interposição é manifestamente equivocada.

Segundo o disposto no art. 41, da Lei 9.099/95:
“Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”.

No caso em exame, há evidente erro grosseiro, eis que a interposição de Recurso de Apelação, cujas razões estão endereçadas para o Tribunal de Justiça (ID 9447785 - pág. 02), que não é cabível na espécie, contraria previsão específica de cabimento recursal, o que por certo, não dá azo à dúvida razoável a justificar a aplicação do Princípio da Fungibilidade.

Há entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, esposado no julgamento do REsp n. 1.760.693/CE, de Relatoria da Ministra Regina Helena Costa, publicado em 03/04/2019, nos seguintes termos:

"[...] A aplicação do princípio da fungibilidade depende do preenchimento dos seguintes requisitos: i) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; ii) inexistência de erro grosseiro; e iii) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. [...]

A questão ora posta foi apreciada recentemente por esta Turma Recursal, no julgamento do Recurso n. 5010316-04.2024.8.08.0048, de relatoria do Dr. Rafael Fracalossi Menezes, ocorrido em 18/10/2024, no qual foi afastada a possibilidade de aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal, nos casos de interposição de Apelação endereçada ao Tribunal de Justiça.

Oportuno ressaltar que em casos de interposição de “apelação” com endereçamento à Turma Recursal, esta Relatora até já admitiu o processamento do recurso, não se prendendo ao
nomem iuris
(apelação x recurso inominado). Porém, no presente caso, o endereçamento também está equivocado e configura erro grosseiro, não podendo ser conhecido.

Dessa forma, inadequado o recurso de Apelação interposto, razão pela qual não conheço do recurso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, diante de sua manifesta inadmissibilidade.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)